Tribunal: TJBA
Processo: 0546627-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546627-31.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CLINICA ELSIMAR COUTINHO LTDA Advogado(s):MARIANA PIMENTEL NASCIMENTO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL/DIÁRIO OFICIAL. CARÁTER EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO CERTO DO CONTRIBUINTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DO DÉBITO INSCRITO EM CDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, declarou a nulidade da intimação editalícia da decisão administrativa proferida no processo de impugnação da Notificação Fiscal de Lançamento nº 1507.2013, reconheceu a nulidade do débito inscrito na CDA nº 12013254403, deferiu tutela de urgência para impedir atos de cobrança e condenou o ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é válida a intimação do contribuinte exclusivamente por edital ou Diário Oficial no processo administrativo fiscal, quando existente endereço certo e conhecido pela Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o apelante impugna os fundamentos da sentença, ainda que mediante reprodução de argumentos apresentados na contestação, atendendo ao art. 1.010 do CPC. 4. Reconhece-se que a intimação por edital constitui modalidade ficta e excepcional, somente admissível quando frustradas as formas ordinárias e efetivas de cientificação do contribuinte. 5. Verifica-se que o Município possuía pleno conhecimento do endereço do contribuinte, utilizado inclusive para a expedição da Notificação Fiscal que deu início ao processo administrativo (ID 93568384). 6. Considera-se que a opção pela intimação exclusivamente por Diário Oficial, sem prévia tentativa de intimação pessoal ou postal, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 7. Aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a intimação por edital em matéria tributária é medida subsidiária, somente cabível quando inviáveis as demais modalidades de comunicação. 8. Afasta-se a interpretação do art. 293-B do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador que autorize, de forma ampla, a intimação exclusivamente por publicação oficial, por incompatibilidade com uma leitura sistemática da Constituição Federal e da legislação que rege o processo administrativo fiscal. 9. Conclui-se pela nulidade da intimação editalícia e, por consequência, pela nulidade do débito tributário constituído, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37; CPC, art. 1.010; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Decreto nº 70.235/1972, art. 23; Decreto Estadual nº 7.629/1999, art. 108; Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), art. 293-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 648.378/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.03.2015; STJ, Súmula nº 414; TJBA, Apelação nº 0579463-57.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 24.09.2019; TJBA, Apelação nº 0563524-71.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 25.06.2020; TJBA, Remessa Necessária nº 8060627-78.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, pub. 10.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0546627-31.2016.8.05.0001 em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada CLINICA ELSIMAR COUTINHO LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-239